Tribunal: TJMT
Processo: 1017021-70.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017021-70.2025.8.11.0015
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP/MT.
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: THIAGO HENRIQUE BOSA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA COM FUNDAMENTO EM INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A VIGÊNCIA DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por THIAGO HENRIQUE BOSA, declarando a nulidade do ato administrativo que cassou sua CNH definitiva, por ausência de processo administrativo prévio, e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cassação da CNH definitiva com fundamento em infração cometida durante a vigência da PPD, sem prévia instauração de processo administrativo, configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) determinar se, diante da anulação do ato, é cabível a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 148, § 3o, do CTB veda a concessão da CNH definitiva ao condutor que, durante a permissão, cometer infração grave, gravíssima ou for reincidente em média. Contudo, o art. 265 do mesmo diploma exige a instauração de processo administrativo com decisão fundamentada e garantia ao contraditório e à ampla defesa para a aplicação da penalidade de cassação.
4. No caso, a CNH definitiva foi emitida normalmente ao autor em novembro de 2024, mesmo após autuação ocorrida em outubro do mesmo ano, não havendo qualquer impedimento no sistema. A cassação foi registrada apenas em abril de 2025, sem notificação prévia ou abertura de procedimento administrativo, o que afronta os princípios do devido processo legal.
5. A Súmula 312 do STJ exige, para validade da penalidade de trânsito, a dupla notificação do infrator — tanto da autuação quanto da penalidade imposta. A ausência dessas notificações invalida o ato administrativo de cassação.
6. O ato administrativo que impõe restrição ao direito de dirigir deve observar o contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade, sendo vedada sua aplicação automática ou retroativa sem ciência do administrado.
7. Não se verifica, todavia, nos autos, comprovação de dano moral indenizável. A mera irregularidade administrativa, desacompanhada de repercussão concreta à esfera íntima ou pessoal do autor, não configura abalo moral passível de compensação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A cassação da CNH definitiva, fundamentada em infração cometida durante o período de permissão para dirigir, exige prévia instauração de processo administrativo com decisão motivada e garantia do contraditório e ampla defesa. 2. A ausência de notificação do condutor quanto à autuação e à penalidade, nos termos da Súmula 312 do STJ, torna nulo o ato administrativo de cassação. 3. A mera nulidade do ato administrativo, sem demonstração de repercussão relevante à esfera íntima ou à dignidade do autor, não configura dano moral indenizável.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 148, § 3o; 265; 282, § 3o; CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 312.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017021-70.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), THIAGO HENRIQUE BOSA - CPF: 060.920.731-88 (RECORRIDO), VAGNER FRANCO MOREIRA - CPF: 006.434.785-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025